Tribunal: TJMT
Processo: 1029911-17.2024.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029911-17.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 16.551.061/0001-87 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), MARCELO WEILER DA FONSECA - CPF: 708.158.361-04 (APELADO), JOSE AMERICO AMARAL XAVIER - CPF: 015.033.901-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INCORRETO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento de contrato com alienação fiduciária. O fundamento da extinção foi a ausência de comprovação válida da constituição do devedor em mora, em virtude de notificação extrajudicial com endereço incorreto e insuficiente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em: (i) verificar a necessidade de intimação pessoal antes da extinção do feito; e (ii) analisar a validade da constituição em mora para o prosseguimento da ação.

III. Razões de decidir

3. A extinção por ausência de pressupostos processuais está amparada no art. 485, IV, do CPC. Não se exige intimação pessoal do autor nesses casos, mas apenas na hipótese de abandono do processo (art. 485, §1º, do CPC).

4. A constituição válida do devedor em mora é pressuposto essencial para a ação de busca e apreensão, conforme o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69. A notificação extrajudicial enviada a endereço incorreto não atende ao requisito legal, inviabilizando o prosseguimento do feito.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal confirma a desnecessidade de intimação pessoal nos casos de não atendimento à determinação judicial de emenda à petição inicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não é exigida a intimação pessoal do autor para extinção de ação fundada na ausência de pressupostos processuais válidos.

2. A constituição em mora por meio de notificação extrajudicial exige o envio ao endereço correto do devedor, conforme disposto no art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV e §1º, 321; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1480641/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 20.08.2019; TJMT, Apelação Cível nº 1043152-92.2023.8.11.0002, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 07.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, contra sentença proferida pela da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1029911-17.2024.8.11.0002, movida em desfavor de MARCELO WEILER DA FONSECA, julgou extinto o feito pela falta de pressuposto processual subjetivo de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo., na forma dos artigos 320, 321 c/c o art. 485, inciso IV, todos do CPC.

Em suas razões recursais, o Apelante suscita a preliminar de nulidade da sentença, devido à ausência de intimação pessoal para suprir a falta de manifestação nos autos, em conformidade com o §1º do art. 485 do CPC.

Afirma a extinção não se deu pela ausência de pressupostos processuais para o desenvolvimento do processo, mas sim, pela inércia do requerente, referindo-se, assim, ao abandono da causa, a qual exige a intimação pessoal do autor.

No mérito, alegam que o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014, dispõe que a mora decorrerá de simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada pelo envio da notificação extrajudicial ao endereço fornecido pelo próprio devedor no momento da assinatura do contrato.

Assim requer o provimento ao presente recurso, para o fim de reformar r. sentença, determinando a remessa dos autos à instância singular, para que o processo possa prosseguir em seus ulteriores termos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto por SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA contra a sentença proferida nos autos da Ação Busca e Apreensão que move em face de MARCELO WEILER DA FONSECA, pelo Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande – MT, que julgou extinto o feito pela falta de pressuposto processual subjetivo de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante promovera ação de busca e apreensão em face do requerido, em virtude de suposto inadimplemento das contribuições ao grupo consorcial, decorrente do Contrato com Garantia de Alienação Fiduciária, transferindo à Administradora.

Contudo, a Juíza singular ao receber a petição inicial, em 27/08/2024, verificou a necessidade de sua emenda, nos seguintes termos:

Vistos.

1. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta à comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69).

2. Contudo, analisando os autos, verifico que se encontra ausente o número da quadra na notificação extrajudicial, eis que o mesmo fora informado no contrato entabulado entre as partes.

3. Verifico ainda, que não foram juntadas guias e comprovante de pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, requisitos necessários para análise da inicial.

4. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove a mora da parte requerida, na forma do art.2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, bem como, junte aos autos as guias e comprovante das custa e taxas judiciárias, advertindo-se que a inércia importará na extinção sem julgamento do mérito (CPC, art. 485)

Intimado, em 28/08/2024, o autor por meio de advogado (id. 262038992) para tomada de providências tendentes ao normal seguimento do processo e expressamente indicadas deixou de adotá-las em conformidade ao decreto lei 911/69 e seu artigo 4º, modificado pela Lei 13.043 de novembro de 2014, uma vez que juntou apenas a guia e o comprovante de pagamento das custas processuais e nada requereu acerca da constituição do devedor em mora.

A seguir a Magistrada determinou o cumprimento da decisão de emenda á inicial, sem, todavia, abrir novo prazo para a comprovação da mora, como adiante se vê:

“Vistos.

1.Aguarde-se o transcurso do prazo para emenda da inicial no tocante a comprovação da mora do devedor.

2. Na sequência, com ou sem manifestação, conclusos.

[...]

Transcorrido o prazo sem a manifestação da parte autora os autos foram conclusos e, em 27/09/2024, foi proferida a sentença de extinção, sem exame do mérito, nos termos do artigo 485, IV, c/c os artigos 321 e art. 330, todos do Código de Processo Civil, porque o banco/autor não instruiu a inicial com o comprovante válido de constituição do devedor em mora, nos seguintes termos:

Vistos.

1. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão com as partes nominadas e qualificadas acima, com os fundamentos dispostos no pedido inicial.

2. Fora oportunizada à parte autora o prazo para emenda da inicial, sob pena de indeferimento, a fim de comprovar a constituição do devedor em mora.

3. Todavia, conforme se observa dos autos, o autor permaneceu inerte, sem qualquer manifestação.

4. Pois bem. Vejo que o autor não se desincumbiu de comprovar a mora do devedor, não havendo razões para o deferimento do pedido inicial.

5. O artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil assim dispõe:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

6. Diante do exposto, não tendo o autor sanado a irregularidade apontada e ausente os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, c/c art. 321, ambos do Código de Processo Civil.

[...]”

E, contra essa sentença que o recorrente apela.

Pois bem

No que se refere à preliminar de nulidade, por ausência de intimação pessoal, suscitada pelos Apelantes, tenho que não merece acolhimento, pois, demonstrado nos autos que o recorrente foi intimado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove a mora da parte requerida, na forma do art.2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, bem como, junte aos autos as guias e comprovante das custa e taxas judiciárias, advertindo-se que a inércia importará na extinção sem julgamento do mérito.

Cumpre destacar que o §1º do art. 485 do CPC exige a intimação pessoal nos casos de abandono da causa pelo prazo de 30 dias, mas não afasta a aplicação do inciso IV do mesmo artigo, quando constatada a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo como, reconhecido pelo Juízo Singular.

Portanto, carece de previsão legal a prévia intimação pessoal antes do juiz proceder a extinção do processo, uma vez que essa diligência somente é necessária nas hipóteses dos incisos II e III, de acordo com o § 1º do próprio artigo 485 do Código de Ritos.

Assim cumpre aqui destacar que não se faz necessária a intimação pessoal para a emenda da petição inicial, sendo plenamente legítima a extinção do processo nos moldes em que foi proferida.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. INÉRCIA DA PARTE PARA PROMOVER A CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, IV, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal da parte autora para extinção do feito sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, IV, do CPC/2015 .

2. A intimação pessoal da parte é exigida nos casos de extinção do feito por abandono (art. 485, § 1º do CPC/2015). Hipótese

diversa da dos autos, em que a parte autora não procedeu as medidas necessárias para a citação, não obstante ter sido intimada para tanto. 3. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp: 1480641 SP 2019/0094440-0. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Luís Felipe Salomão. Julgamento: 20/08/2019. Publicação: 23/08/2019).

Nesse sentido também a jurisprudência desse egrégio Tribunal

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – ORDEM NÃO ATENDIDA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO – RECURSO DESPROVIDO. O descumprimento, pela parte autora, de determinação judicial para a emenda da inicial impõe a extinção do processo sem a resolução do mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte. (N.U 1043152-92.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 08/05/2024)

AGRAVO REGIMENTAL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EMENDA À INICIAL – PRAZO NÃO CUMPRIDO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - INTIMAÇÃO DO PATRONODO AUTOR – EFETUADA - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – DESNECESSIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVADO JUÍZO – APLICAÇÃO DO ART. 20, § 4º, DO CPC – VALOR ARBITRADO – PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Deve ser indeferida a petição inicial e extinto o processo, sem resolução do mérito, se a parte não procede à sua emenda no prazo fixado pelo juiz. II (...). III - Desnecessária a intimação pessoal na hipótese de extinção do processo por descumprimento de determinação de emenda da inicial (AgR 30816/2016, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/04/2016, Publicado no DJE 09/05/2016)

Portanto, REJEITO a preliminar suscitada.

Passo ao exame do mérito recursal,

Sabe-se que nas dívidas garantidas por alienação fiduciária, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento. Contudo, o artigo 3.º, “caput”, do Decreto-Lei n.º 911/69, condiciona a busca e apreensão do bem dado em garantia à comprovação da mora, admitindo que esta se dê via carta registrada, consoante se pode inferir do § 2º, do artigo 2º, do referido diploma legal.

Assim, o simples inadimplemento contratual do devedor não é suficiente para que ocorra o acolhimento da ação de busca e apreensão, sendo indispensável à comprovação da mora.

Insta consignar, outrossim, que a jurisprudência é pacifica no sentido de que para a constituição em mora, não é necessário provar que a notificação foi pessoalmente recebida pelo devedor, bastando que seja enviada ao local mencionado no contrato.

Não será considerada válida para comprovar a mora a notificação extrajudicial que não houve a indicação correta do endereço constante no contrato firmado entre as partes.

Não havendo a devida comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.º, § 2.º do Decreto-lei 911/69, a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo é medida que se impõe.

No caso, dos autos infere-se que a tentativa de notificação não é suficiente para comprovar a mora da requerida, uma vez que o endereço foi insuficiente.

Portanto, tendo sido determinada a intimação da parte autora/apelante para sanar o vício apontado na petição inicial, escorreita é a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, posto que evidente a ausência dos pressupostos válidos para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Forte nessas razões, REJEITO a preliminar suscitada e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto e mantenho inalterado o ato sentencial combatido.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, visto que ausente condenação em honorários na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025